Tribunal: TJPA
Processo: 0121603-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121603-24.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DE CASTRO

APELADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu a mora de construtora por atraso na entrega de imóvel e a condenou ao pagamento de lucros cessantes, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar circunstâncias fáticas alegadamente aptas a caracterizar dano moral indenizável em razão do atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar que o atraso contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo hipóteses excepcionais não comprovadas.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente à ção da lide.

6.

As alegações de frustração de projeto de vida, sofrimento psicológico e desvio produtivo do consumidor foram implicitamente afastadas pela fundamentação adotada, inexistindo omissão.

7.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL FERREIRA DE CASTRO
em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença de parcial procedência.

A decisão recorrida reconheceu a mora da construtora
NEO – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – EPP
pelo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, no período compreendido entre 30.04.2013 e 31.08.2013, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 550,00, ao passo que afastou o pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo em hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Em suas razões recursais (ID nº 34733659), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o órgão julgador não teria analisado adequadamente as circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, as quais, segundo alega, ultrapassariam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

Aduz que o atraso na entrega do imóvel teria gerado significativa frustração, sofrimento psicológico e comprometimento de projeto de vida, circunstâncias que evidenciariam abalo à dignidade da pessoa humana. Invoca doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, bem como precedentes jurisprudenciais e dispositivos constitucionais e consumeristas (art. 170, V, da CF e art. 6º, VI, do CDC), para sustentar a possibilidade de reparação moral.

Argumenta, ainda, a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, afirmando que o tempo despendido na tentativa de resolução da controvérsia e a prolongada duração da demanda configurariam dano indenizável. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão apontada e a consequente reforma do acórdão, para condenar a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme certidão de ID nº 35541244, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, tendo decorrido in albis o prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

No caso em exame, sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar as circunstâncias concretas que demonstrariam a existência de dano moral, tais como a frustração de projeto de vida, o sofrimento psicológico experimentado e a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Todavia, da detida análise do acórdão embargado, verifica-se, de forma inequívoca, que a matéria foi devidamente enfrentada, não subsistindo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o decisum foi absolutamente claro ao delimitar a controvérsia jurídica, consignando que a questão central consistia em aferir se o atraso de aproximadamente quatro meses na entrega do imóvel seria apto, por si só, a ensejar indenização por danos morais. A partir dessa premissa, desenvolveu fundamentação amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o inadimplemento contratual, via de regra, não configura dano moral, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

Percebe-se, portanto, que houve apreciação direta e suficiente da tese jurídica invocada pelo embargante, tendo concluído, de forma fundamentada, pela inexistência de abalo moral indenizável no caso concreto.

Importante destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação idônea e suficiente à resolução da controvérsia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse contexto, as alegações relativas à frustração subjetiva, ao projeto de vida e à teoria do desvio produtivo não configuram pontos omitidos, mas sim fundamentos que foram implicitamente afastados pela ratio decidendi adotada, a qual se baseou na ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais aptas a ensejar dano moral.

O que se constata, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026